Tribunal: CARF
Processo: 13710.000444/2002-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000444/2002-51
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-005.903 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Não se conhece do recurso de ofício na hipótese em que, na data de sua
apreciação pelo CARF, o valor dos tributos e respectivas multas objeto de
exoneração pela decisão de 1o grau não alcança o limite de alçada previsto na
ora vigente Portaria MF no 63/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício encaminhado ao CARF nos termos do art. 34 do
Decreto no 70.235/72.
Por bem descrever o litígio objeto dos presentes autos, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de 1o grau (e-fl. 253 e ss.), complementando-o em seguida:
Trata o presente processo de exigência fiscal formulada à interessada acima
identificada, por meio do auto de infração de fls. 45/46 e , no qual é exigido o crédito
tributário de R$ 197.902,67 de principal, acompanhado da multa de ofício no
percentual de 75% e de juros de mora, além de R$ 4.121,09 de multa paga a menor,
R$ 10.615,79 de juros pagos a menor, além de multa isolada no valor de
R$1.134.494,27. (g.n.)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000444/2002-51
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.000444/2002-51

2. O lançamento é decorrente de auditoria interna efetuada pela Delegacia da Receita
Federal de Fiscalização no Rio de Janeiro - Defis/RJ em Declaração de Contribuições e
Tributos Federais - DCTF apresentada pela interessada, a partir da qual se constatou que
a mesma incorreu nas seguintes irregularidades: “Falta de recolhimento ou pagamento
do principal, declaração inexata”, “Insuficiência de pagamento de acréscimos legais
(multa de mora e/ou juros de mora)” e “Falta de pagamento de multa de mora e/ou juros
de mora”. A falta de pagamento da multa de mora e/ou juros de mora levou à exigência
da multa isolada no percentual de 75%.
(...)
4. Inconformada com a exigência, a interessada impugnou o lançamento através da
petição de fls. 02/07, na qual alega, em síntese, o seguinte:
(...)
4.2. Que o auto de infração objeto da presente impugnação não faz qualquer alusão ao
tributo que se estaria cobrado. Conforme faz prova a cópia do auto em anexo, todos os
campos referentes à natureza do "Tributo ou Contribuição" exigido encontram-se em
branco. Afirma que seu próprio departamento de contabilidade não logrou, durante dias,
saber exatamente qual era o tributo que se estaria questionando, e que é de notório saber
que o art. 10 do Decreto n° 70.235/72 relaciona os requisitos essenciais para a
existência do auto de infração, determinando, em seu inciso V, que o auto de infração
deverá conter necessariamente "a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias". Deve-se, pois especificar o que se
está exigindo do contribuinte, pois se trata de requisito obrigatório, sendo que o não
cumprimento dessa premissa essencial invalida, por completo, o próprio auto de
infração, tornando o mesmo absolutamente nulo;
4.3. Que além da nulidade mencionada no item anterior houve cerceamento de seu
direito de defesa, uma vez que o lançamento, em relação ao valor principal lançado,
além de não especificar sua natureza — deixando todos os quadros, ao qual se refere,
em branco no quadro "Demonstrativo do Credito Tributário", fez menção, unicamente,
aos códigos de receita nos 2999, 6324 e 6336 que, segundo a tabela de códigos da
própria Receita Federal, referem-se ao "PASEP LANÇAMENTO DE OFÍCIO", ao
"PIS/PASEP (ART. 43 L.9430) - MULTA ISOLADA" e ao "PIS/PASEP (ART 43 L
9430) - JUROS", respectivamente;
(...)
6. A Dicat da Demac/RJ juntou aos autos, às fls. 200/242, cópia integral do auto de
infração, tendo proferido o Despacho de fl. 251, no qual afirma ser tempestiva a
impugnação e, após breve resumo do conteúdo do processo, relata que foi constatada a
improcedência de parte do lançamento, no valor total de R$ 179.094,08 = R$
102.339,48 (principal) + R$ 76.754,60 (multa vinculada), propondo que o mesmo seja
revisto de oficio, com posterior encaminhamento dos autos a DRJ/RJOI/Secoj, para
apreciar o mérito da impugnação. À fl. 252 consta Despacho Decisório de Revisão de
Ofício do lançamento, emitido pela Dicat da Demac/RJ, no qual o valor consituído do
crédito tributário foi reduzido a R$ 1.316.466,73 = R$ 167.235,58 (item 4.1 crédito
tributário a pagar) + R$ 1.149.231,15 (item 4.2 multas e juros a pagar). (g.n.)
(...)
Apreciadas as razões de defesa, a DRJ de origem declarou nulo o lançamento,
bem como submeteu sua decisão ao CARF para fins de reexame necessário, conforme ementa e
parte decisória do acórdão a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE
REQUISITOS FUNDAMENTAIS.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.000444/2002-51

É nulo o lançamento que não atende os requisitos de ordem pública contidos nos artigos
142 do Código Tributário Nacional e 10 do Decreto no 70.235/72 (PAF), resultando em
preterição do direito de defesa do contribuinte.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
unanimidade de votos, os membros da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro – I, julgar nulo o lançamento efetuado.
Deste ato, na condição de Presidente da 6a Turma da DRJ/RJO – I, recorro de ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, nos termos
do inciso I do art. 34 do Decreto 70.235/72.
(...)
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão da DRJ em 03/01/2012 (e-fl. 260).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso de ofício decorreu de decisão de primeiro grau contrária aos interesses
da Fazenda Pública, exarada em 16/12/2011, data em que estava em vigor a Portaria MF n° 3,
publicada no DOU em 07/01/2008, que estabelecia como limite de alçada o valor de R$
1.000.000,00, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais). (g.n.)
(...)
No caso, como após a revisão de ofício realizada pela DICAT/DEMAC/RJO (vide
e-fls. 250/252), a DRJ de origem exonerou o sujeito passivo do pagamento de IRRF (R$
95.563,19) e encargos de multa (R$ 1.210.287,75) em montante superior a R$ 1.000.000,00,
encaminhou sua decisão ao CARF para fins do reexame necessário, nos termos do art. 34 do
Decreto no 70.235/72, c/c a Portaria MF no 03/2008.
Ocorre que, no momento em que o presente recurso de ofício está sendo levado à
apreciação do CARF, o limite de alçada já alcança R$ 2.500.000,00, conforme estabelecido na
Portaria MF no 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). (g.n.)
(...)
Tratando-se de norma processual, a novel Portaria MF no 63/2017 deve ser
aplicada imediatamente aos processos em curso, conforme previsto na Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.000444/2002-51

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso, o IRRF e as multas de ofício e isolada, objeto de exoneração pela
decisão de 1o grau, alcançaram o montante de R$ 1.305.850,94 (= R$ 95.563,19 + R$
1.210.287,75), o qual é inferior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 previsto na Portaria
MF no 63/2017.
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital